Tribunal: TJMT
Processo: 1016328-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016328-97.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THACYANA ROSA DE AGUIAR - CPF: 055.205.621-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RAFAEL GONCALVES CORREA - CPF: 061.383.781-99 (TERCEIRO INTERESSADO), P. M. R. G. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. ACOMPANHARAM: A 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 4º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 5ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 6ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 7º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), E O 8º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C COBRANÇA E REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACORDO ANTERIOR HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT em face do Juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, nos autos de ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas cumulada com cobrança e revisão de alimentos, ajuizada após sentença homologatória de acordo anterior sobre guarda, convivência e alimentos, proferida em outro processo já transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anterior, já sentenciada e transitada em julgado, na qual homologado acordo de guarda, visitas e alimentos entre as mesmas partes, atrai, por conexão ou prevenção, a
competência do juízo que proferiu a sentença homologatória para processar e julgar nova ação modificativa e revisional fundada em fatos supervenientes.

III. Razões de decidir

3.
A conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, pressupõe identidade de pedido ou causa de pedir e tem por finalidade evitar decisões conflitantes, mas a reunião de processos conexos não se impõe quando um deles já houver sido sentenciado.

4.
A sentença homologatória proferida na ação anterior transitou em julgado, encontrando-se exaurida a prestação jurisdicional, o que afasta a existência de processo cognitivo pendente apto a justificar a prevenção ou a modificação da competência.

5.
Nas relações familiares continuativas, a superveniência de fatos novos pode autorizar a revisão de guarda, convivência e alimentos; contudo, essa mutabilidade pertence ao plano do direito material e não perpetua a competência do juízo que proferiu ou homologou a decisão originária.

6.
A ação revisional ou modificativa constitui nova relação processual, fundada em causa de pedir atual, sendo insuficiente a mera relação material com acordo pretérito para caracterizar conexão processual capaz de deslocar a competência regularmente fixada pela distribuição.

7.
A preservação indefinida da competência do juízo que homologou o acordo anterior afrontaria a regra do juiz natural e o limite legal previsto no art. 55, § 1º, do CPC, sobretudo quando inexistente risco concreto de decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para processar e julgar a ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas c/c cobrança e revisional de alimentos nº 1005017-97.2024.8.11.0059.

Tese de julgamento:
“1. A existência de sentença homologatória anterior, já transitada em julgado, acerca de guarda, convivência e alimentos, não gera prevenção do juízo prolator para o julgamento de nova ação modificativa ou revisional fundada em fatos supervenientes. 2. A conexão material própria das relações familiares continuativas não se confunde com conexão processual apta a modificar a competência, especialmente quando inexistente processo anterior pendente ou risco concreto de decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 235; TJMT, N.U 1029220-72.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/11/2025,
publ
. 28/11/2025; TJMT, N.U 1030441-27.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/02/2025,
publ
. 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE,
para o processamento
da ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas c/c cobrança e revisional de alimentos
nº 1005017-97.2024.8.11.0059.

A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara, que declinou da competência em favor da 2ª Vara, ao fundamento de que a pretensão deduzida visa modificar acordo anterior de guarda, alimentos e visitas homologado por aquele juízo nos autos nº 1000361-39.2020.8.11.0059, com trânsito em julgado.

Recebidos os autos, o Juízo da 2ª Vara suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese, que o processo anterior já foi sentenciado e transitou em julgado, circunstância que afastaria a conexão e a prevenção, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

O Juízo Suscitado, em que pese cientificado, deixou de apresentar informações (Id.
368465859
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra da Exma. Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
,
opinou pela procedência do conflito, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
(Id.
372660877
)
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT em face do Juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, nos autos da
ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas c/c cobrança e revisional de alimentos
nº 1005017-97.2024.8.
11.0059.
.

A demanda foi inicialmente distribuída ao
JUÍZO DA 1ª VARA
, que declinou da competência
sob o fundamento de que
a pretensão
de
alterar acordo anterior de guarda, alimentos e visitas, homologado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA
nos autos nº 1000361-39.2020.8.11.0059,
em 09/03/2020
, o que atrairia a prevenção daquele juízo.

Redistribuído o feito, o
JUÍZO DA 2ª VARA
suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de que o processo anterior já foi sentenciado e transitou em julgado, inexistindo conexão ou prevenção capaz
de modificar a competência do juízo ao qual a nova demanda foi originariamente distribuída.

A controvérsia, portanto, consiste em definir se a existência de ação anterior, na qual homologado acordo de guarda, alimentos e visitas, já sentenciada e transitada em julgado, atrai, por conexão ou prevenção, a competência para processar e julgar nova ação de modificação de guarda, regulamentação de visitas, cobrança e revisional de alimentos.

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo
JUÍZO SUSCITADO
ao declinar da competência, entendo que o conflito deve ser julgado procedente.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se
“
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”
. A finalidade da reunião dos processos, como se sabe, é evitar decisões conflitantes ou contraditórias, preservando a coerência da atividade jurisdicional.

Ocorre que o § 1º do mesmo dispositivo é expresso ao estabelecer que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

Na mesma linha, dispõe a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

No caso concreto, verifica-se que o acordo de guarda, alimentos e visitas celebrado entre as partes foi homologado
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de
Porto Alegre do Norte/MT
,
por sentença
proferida
nos autos nº
1000361-39.2020.8.11.0059
, em
09/03/2020
, com trânsito em julgado certificado em
08/04/2020
.

Por sua
vez,

apenas
em 23/03/2026 foi ajuizada a ação
nº 1005017-97.2024.8.11.0059
,
em que a genitora objetiva a modificação
de guarda, regulamentação de visitas, cobrança e revisão dos alimentos já fixados, momento em que
a prestação jurisdicional no processo anterior já se encontrava inteiramente exaurida, inexistindo ação cognitiva pendente que justificasse a reunião dos feitos ou a modificação da competência por prevenção.

É certo que a nova demanda guarda relação material com o acordo anteriormente homologado
. Todavia,
essa circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar conexão processual apta a deslocar a competência regularmente fixada pela distribuição.

Com efeito, deve-se distinguir a conexão material, própria das relações familiares continuativas e sujeitas a alteração no tempo, da conexão processual,
esta
sim apta a modificar a competência quando presentes os requisitos legais.

As decisões envolvendo guarda, convivência e alimentos não se revestem de imutabilidade absoluta, podendo ser revistas diante de alteração superveniente da situação fática das partes. Essa mutabilidade, contudo, é própria do direito material de família e não implica perpetuação da competência do juízo que proferiu ou homologou a decisão originária.

A ação revisional ou modificativa constitui nova relação processual, fundada em fatos atuais e em nova causa de pedir, cabendo ao juízo competente examinar, no mérito, se houve alteração do contexto fático-
jurídico capaz de justificar eventual modificação da guarda, do regime de convivência ou da obrigação alimentar.

A existência de título judicial homologatório anterior, portanto, constitui elemento relevante para o julgamento da nova ação, mas não possui força jurídica para deslocar a competência e impor a prevenção indefinida do juízo que homologou o acordo pretérito.

Admitir entendimento diverso significaria perpetuar a competência de um único juízo para toda e qualquer demanda futura envolvendo a mesma relação familiar, ainda que o processo anterior já estivesse encerrado, em afronta à regra do juiz natural e ao próprio limite estabelecido pelo art. 55, § 1º, do CPC.

A propósito, esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado já se manifestou em sentido semelhante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DA SENTENÇA EXEQUENDA. CONFLITO PROCEDENTE. [...]
A ação revisional de alimentos é autônoma em relação ao processo originário em que a verba alimentar foi fixada
, não havendo relação de
acessoriedade
entre ambos.

O ajuizamento posterior de ação revisional de alimentos não gera prevenção nem conexão com o cumprimento de sentença anteriormente distribuído
.

A competência para o cumprimento de sentença é, em regra, do juízo que proferiu a decisão exequenda, conforme o art. 516, II, do CPC.

A competência funcional é inderrogável e deve ser preservada, em observância ao princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
.
[...]”
(
TJMT -
N.U 1029220-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO REVISIONAL. CONFLITO PROCEDENTE. [...] 3. O art. 55 do CPC estabelece que ações são conexas quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir. 4.
Consoante o §1º do art. 55 do CPC, a reunião de processos conexos não se aplica quando uma das ações já houver sido sentenciada,
como ocorre no presente caso, em que a ação de alimentos anterior já teve decisão de mérit
o
. 5. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, reforçando que a prevenção do juízo originário não subsiste nesse cenário.
6. A ausência de risco de decisões conflitantes, considerando a sentença já proferida na ação originária
,
reforça a inaplicabilidade da conexão e confirma a competência do juízo em que a ação revisional foi proposta
. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local corroboram o entendimento de que a inexistência de conexão, nas hipóteses de ações já julgadas, inviabiliza a reunião dos processos e afasta a prevenção. [...]”
(
TJMT -
N.U 1030441-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
(
g.n
).

A compreensão dos entendimentos colacionados se aplica ao presente caso, pois a prevenção reconhecida pelo
JUÍZO
SUSCITADO em relação ao JUÍZO SUSCITANTE
não
se deu
em razão de ação de conhecimento ainda pendente
,
mas em virtude de demanda anterior já sentenciada e transitada em julgado
, na qual apenas se homologou acordo pretérito de guarda, alimentos e visitas.

Desse modo,
inexistindo processo anterior pendente e ausente risco concreto de decisões conflitantes, deve ser preservada a regra ordinária de distribuição, com a fixação da competência do juízo perante o qual a demanda foi originariamente proposta.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o conflito negativo de competência, para declarar competente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
, ora suscitado, para processar e julgar a
ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas c/c cobrança e revisional de alimentos nº 1005017-97.2024.8.11.0059
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026